Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi contraditório por julgar casos idênticos de maneira diversa, o que demonstraria ausência de segurança jurídica. Alega, ainda, que as provas dos autos demonstram a boa-fé no recebimento da quantia paga indevidamente pelo Distrito Federal.
2. Não há contradição se o acórdão embargado manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante, ressaltando que “o autor tinha condições de saber que havia erro no pagamento das férias proporcionais e do terço de férias, cujo valor recebido era quase cinco vezes a mais do que o devido” e que se “as verbas recebidas representam quantia relevante, facilmente identificáveis no contracheque, a não percepção do recebimento implicaria desatenção que se situa aquém do standard jurídico que define a boa-fé objetiva, circunstância que igualmente desconstitui a boa-fé do servidor e exige a restituição ao erário, em plena aplicação do Tema 1.009”.
3. A alegação de que casos idênticos foram julgados de maneira diversa não induz o acolhimento dos embargos. Evidente que a situação fática subjacente a cada demanda é impossível de ser extraída de contextos generalizados. Cabe ao juiz analisar cada uma delas na riqueza de detalhes com que se apresentam. E, na hipótese, o colegiado entendeu que era devida a restituição.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.